Tribunal: TJDFT
Processo: 0727205-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Execução Penal. Direito de visita. Interessada condenada por tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional.
1 - O direito de visita não é absoluto. Pode ser suspenso ou restringido, consoante o parágrafo único do art. 41 da LEP.
2 - Não se autoriza visita à interessada que responde à ação penal por tráfico de drogas cometido em estabelecimento prisional, sobretudo se já condenada pelo crime cometido.
3 - Agravo não provido.